Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento de nulidade do indeferimento da instauração de incidente de insanidade em hipótese na qual os elementos constantes do caderno processual não demonstram a existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado no momento da prática do ato delituoso. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundadas dúvidas acerca da identidade e qualificação do acusado. Inexiste na legislação processual vigente a obrigatoriedade de o preso em flagrante ser submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal como forma de validação da condenação. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. O aumento da pena em decorrência do reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, está estipulado na Lei no valor fixo de 2/3 e independe da avaliação do Juízo sentenciante sobre as condições pessoais do réu ou características do crime. Havendo duas causas de aumento do crime de roubo, admite-se que uma delas fique reservada para compor o tipo circunstanciado na última etapa da dosimetria, ao passo que a remanescente pode ser usada, na primeira fase, para negativação das circunstâncias do crime. O fato de a vítima ter recuperado os bens subtraídos, por si só, não justifica a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal. Sendo o réu reincidente e fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção corporal.